Tribunal: TJDFT
Processo: 0752053-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0752053-47.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERCILIO DE SOUSA OLIVEIRA, MADALENA MARCIA DA COSTA AGRAVADO: CONDOMINIO PRIVE RESIDENCIAL LA FONT D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gercílio de Sousa Oliveira e Madalena Marcia da Costa contra decisão (Id 22093985, p. 215/217) proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá, que nos autos do cumprimento de sentença rejeitou a alegação de impenhorabilidade do imóvel situado na Quadra E, Lote 22, do Condomínio Prive Residencial La Font, por se tratar de dívida decorrente da cobrança de taxas condominiais. O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido por meio da decisão unipessoal de ID 22138441. Diante da notícia de formalização de acordo extrajudicial (ID 80975223, do processo de referência), intime-se a parte Agravante para manifestar a permanência do interesse no julgamento do mérito do presente recurso. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 11 de março de 2021, 11:36:14. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator